Tribunal: TJES
Processo: 5001200-84.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001200-84.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO GERMANO CEGLIAS

COATOR: Excelentíssimo Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares - ES Dr. Tiago Favaro Camata

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que mantém o paciente em prisão preventiva. O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso desde 21/12/2023 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 12/05/2025. Pleiteia a revogação da prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) verificar se subsistem os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente se configura quando a demora processual é injustificada, devendo-se adotar critérios de razoabilidade para aferição da coação indevida, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

4. No caso, não há flagrante excesso de prazo, pois a tramitação processual segue seu curso regular, sem paralisações indevidas, havendo designação de audiência de instrução e julgamento e reavaliação periódica da prisão preventiva.

5. A gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, evidenciada pela apreensão de armas, munições, drogas e balanças de precisão, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A existência de outras ações penais contra o paciente, incluindo por tráfico de drogas, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

7. O mero fato de a audiência ter sido designada para data futura não caracteriza, por si só, constrangimento ilegal, especialmente quando a instrução se aproxima da fase conclusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base na razoabilidade, sendo insuficiente a mera delonga processual para caracterizar constrangimento ilegal.

2. A manutenção da prisão preventiva é justificada quando há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, como a gravidade dos crimes imputados e a possibilidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 930.201/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 04/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO GERMANO CEGLIAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5000452-93.2024.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 21/12/2023 com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/05/2025.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12039224).

Decisão de ID nº 12051017 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12081253) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO GERMANO CEGLIAS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5000452-93.2024.8.08.0030.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 21/12/2023 com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/05/2025.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consoante entendimento jurisprudencial pacífico, “
a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade para o exame da ocorrência de indevida coação
” (AgRg no HC n. 930.201/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

No caso, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/2003 por fato ocorrido em 23/12/2023.

Já houve o oferecimento da denúncia, de defesa prévia e já foi proferida decisão recebendo a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos do impetrante, não verifico a ocorrência de flagrante excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão, uma vez que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, o feito vem tomando o seu curso regular, sem paralisações indevidas, além de que a prisão do paciente vem sendo regularmente reapreciada, confira-se:

Em 23/12/2023, após cumprimento de mandado de busca e apreensão, a prisão em flagrante do Paciente fora homologada e convertida em prisão preventiva (ID 36346483 - fls.79/81, cópia anexa).

O Ministério Público ofereceu denúncia, na data de 26/01/2024, em desfavor do Paciente FERNANDO GERMANO CEGLIAS, pela suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, e nos artigos 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, c/c artigo 69, caput, do Código Penal.

Na data de 05/03/2024, este Juízo determinou a tramitação do expediente pelo rito ordinário, diante da imputação de crime não previsto na Lei 11.343/06, bem como recebeu a denúncia (ID 46719205 - cópia anexa).

Em 10/04/2024, houve apresentação de Resposta à Acusação, por intermédio de advogado constituído.

Na data de 08/07/2024, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12/05/2025, às 14h.

Em 24/01/2025 a prisão do Paciente fora reavaliada e mantida.

Destaco que o fato de a AIJ ter sido designada para o dia 12/05/2025,
per si
, não configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Nessa linha, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
estando o processo apenas no aguardo de realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/05/2025, às 14:00 horas, é possível concluir que se aproxima o momento da conclusão da instrução criminal, não se afigurando recomendável, neste momento, a concessão de liberdade ao Coacto
(sic)”.

Por derradeiro, destaco que se encontram hígidos os fundamentos empregados pela autoridade coatora para manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, demonstrada pela quantidade e variedade de armas e munições que estavam em poder do acusado, somada à apreensão de drogas e balanças de precisão.

Além do mais, consta que o acusado responde a outras ações penais, inclusive pela prática, em tese, de tráfico de drogas, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva.

Nessa linha, têm-se que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.